Tribunal: TJMT
Processo: 1031732-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031732-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), GELSON FRANZ & CIA LTDA - CNPJ: 07.627.670/0001-81 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso, considerando a necessidade de dilação probatória e o tempo de uso do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
GELSON FRANZ & CIA LTDA-ME
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos no 1008502-50.2024.8.11.0045

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega ter aquirido “junto à primeira Agravada3 , um veículo 0km, modelo CHEV/ONIX 1.0 TAT PR1, de cor branca, ano/modelo 2021/2021, com placas RAM9I93/MT, RENAVAM 01256152320, sendo a fabricante a segunda Agravada4 . A Agravante sempre promoveu as manutenções periódicas do veículo em dia, e de acordo com as instruções da fabricante, sendo a última realizada no dia 02 de abril de 2024, quando o veículo estava com 18.372 quilômetros rodados5 . Ocorre que, no dia 12 de agosto de 2024, o veículo apresentou a seguinte mensagem no painel: “Falha no sistema StabiliTrak”6 , impossibilitando a locomoção por “perda de potência e controle da direção”, mesmo estando em ótimo estado de conservação, com quilometragem baixa (19.889 km), e com todas as revisões realizadas na concessionária. Ao entrar em contato com a Central de Relacionamento da segunda Agravada7 , a Agravante foi informada que a central não possuía autonomia para intervir sobre o reparo do veículo ser realizado em garantia. Dessa forma, a Agravante levou o veículo até a concessionária mais próxima, na cidade de Sinop/MT, na qual foi informada que o problema não poderia ser resolvido sem custos, por já ter expirado o prazo de garantia, lhe sendo apresentado um orçamento no valor de R$ 25.467,86 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), para realização do conserto” (id. 250939674 - Pág. 2).

Diz que “a liminar foi indeferida em razão do juízo de origem ter entendido que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito. Em que pese a fundamentação do Magistrado a quo, mas no caso em apreço é possível aferir a presença de tal requisito, mesmo em sede de cognição sumária. Direto ao ponto, a Agravante adquiriu um veículo zero quilômetro na confiança e expectativa de vida útil que é minimamente esperada para um bem dessa natureza. No entanto, o veículo apresentou um vício oculto de natureza grave, que só se manifestou alguns meses após o fim da garantia do fabricante, impedindo a Agravante de usufruir plenamente do automóvel. Tal vício inclui “perda de potência e controle da direção”, o que compromete a segurança e o desempenho do veículo. A documentação juntada aos autos, como o orçamento apresentado pela Via Norte (empresa autorizada das Agravadas), e provas fotográficas, demonstram de forma inequívoca a existência dos defeitos e a impossibilidade de uso do veículo. Esses documentos comprovam que os vícios ocultos não são apenas inconvenientes, mas também perigosos, potencializando o risco à segurança do consumidor e terceiros. Nessa linha, restou comprovado que o veículo foi muito pouco utilizado, e que o problema mecânico em questão não se trata de caso isolado, pois ocorreu com diversos outros veículos fabricados e comercializados pelas Agravadas em todo país, o que chegou a gerar uma ação de “Recall Branco”12, quando a falha apontada não afeta – em tese – a segurança dos ocupantes do veículo e de terceiros. Todos esses elementos, comprovam que o problema mecânico apresentado pelo veículo se trata de típico vício oculto, não sendo justificável a recusa das Agravadas em realizar o reparo apenas com base no argumento de ter expirado o prazo da garantia, o que ocorreu há pouquíssimo tempo, diga-se de passagem. É cristalino que o problema em questão não decorre de desgaste ou pelo uso comum do veículo, até porque está com baixíssima quilometragem, sendo observadas todas as recomendações do fabricante. Nesse ponto, reitera-se que o problema constatado no veículo da Agravante, que lhe impossibilita de uso, é recorrente e se trata de vício oculto” (id. 250939674 - Pág. 5/6).

Afirma que “a probabilidade do direito resta evidenciada pelos documentos apresentados, situação que autoriza a concessão da concessão da tutela provisória com base no artigo 300 do CPC, para determinar que as Agravadas disponibilizem, de forma imediata, um veículo similar para uso da Agravante” (id. 250939674 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão da tutela vindicada.

Ao final, pelo provimento nos termos da fundamentação exposta.

Tutela de urgência indeferida (id. 251269652 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 256438193 - Pág. 1/2).

A parte agravada,
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 258495165 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento.

A parte agravada,
GRAMARCA VEICULOS LTDA
, devidamente intimada (id. 253885669 - Pág. 1), permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
GELSON FRANZ & CIA LTDA-ME
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos no 1008502-50.2024.8.11.0045

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

De acordo com os argumentos apresentados pela parte agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Nos autos da ação ordinária, o que se verifica é discussão acerca de um possível vício existente no veículo da agravante.

Contudo, em que pese os documentos acostados pela parte recorrente, não é possível verificar com propriedade acerca da probabilidade do direito, já que vícios como os mencionados demandam prova pericial.

De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas, tenho que os aspectos concernentes aos vícios apresentados no veículo, por mais que tenham sido levados a conhecimento das Agravadas, não se apresentam suficientes a comprovarem a probabilidade do direito, risco de dano irreparável, a fim de que resulte na concessão liminar.

Assim, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade, vez que indubitavelmente a questão tratada depende de produção de prova pericial.

A reforma da decisão pode ocasionar prejuízo inverso já que não está demonstrado com veemência o pleito da parte agravante, de maneira que caracteriza o risco de irreversibilidade da medida pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL SIMILAR OU VEÍCULO NOVO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. A
simples alegação de que se trata de veículo na garantia, não é suficiente para atender o requisito da prova inequívoca da verossimilhança da alegação que sustente pretendida antecipação de tutela consistente disponibilização ou na troca do veículo
,
sendo, para tanto, necessária a dilação probatória para constatar o alegado defeito de fabricação
”.
(AI 14556/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO INSANÁVEL – REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”.
(AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com anulação de negócio jurídico, na qual o autor busca a substituição de componentes do sistema de transmissão de veículo adquirido em 2014, alegando desgaste prematuro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso, considerando a necessidade de dilação probatória e o tempo de uso do veículo.2. A decisão de indeferimento da tutela de urgência está em conformidade com os precedentes deste Tribunal, que exigem o cumprimento rigoroso dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de medidas antecipatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência somente é concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, sendo necessária a dilação probatória para a análise do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento, No 50194231120248217000, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 01-02-2024; TJRS, Agravo de Instrumento, No 50004094120248217000, Rel. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 09-01-2024. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 50124198320258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 13-02-2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a
r.
decisão fustigada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025